Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001170-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), ALEXANDRE CORREA SOBRINHO - CPF: 054.654.341-39 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), MARCIANO DE OLIVEIRA AYRES - CPF: 042.070.211-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAIAS GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 047.090.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER DA SILVA RODRIGUES - CPF: 047.090.821-11 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA MARIA RECH ZANCHETTA - CPF: 699.531.471-91 (VÍTIMA), JOSE RICARDO DE LIMA - CPF: 406.648.481-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001170-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SOBRINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 155, § 4o, INCISOS II E IV E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DA IMPETRAÇÃO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INFORMAÇÕES QUE POSSIBILITAM ANALISAR AS TESES SUSTENTADAS NA EXORDIAL – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DE AUTORIA, ILICITUDE DA PRISÃO PREVENTIVA E A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUÍ-LA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS –
NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT
– EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL SUPERADO – FEITO REMETIDO AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL TARDANÇA ­-
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A impetração deve ser conhecida quando os elementos trazidos aos autos – apesar de parcos – possibilitam avaliar os argumentos sustentados.

Há reiteração quando o impetrante, sem apresentar nenhum fato novo, reaviva teses que foram debatidas em outro
habeas corpus
.

“É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (
STJ, HC-269.921/SE).

Ainda que os problemas técnicos enfrentados tenham provocado certa demora no encaminhamento do feito ao Ministério Público, as providências para solucioná-los foram adotadas tempestivamente e o feito voltou a tramitar de maneira regular, refutando, de consequência, o constrangimento ilegal invocado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001170-41.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: ALEXANDRE CORREA SOBRINHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ALEXANDRE CORREA SOBRINHO
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, ante a falta de fundamentos idôneos no decreto de prisão e por excesso de prazo na formação da culpa.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 155, § 4o, inciso II e IV e no art. 288 do Código Penal; 2) “
su
a prisão se encontra comprovadamente ilegal, pois não existe fundamento para a prisão preventiva, o que corrompe princípios constitucionais e recentes entendimento jurisprudenciais”
(sic); 3) todos os envolvidos “
confessaram a prática delituosa e informaram que o paciente não tem qualquer envolvimento com o delito, [inclusive] já estão soltos e o paciente continua encarcerrado até o dia de hoje
” (sic); 4) “
vê-se que a demora injustificada na formação da culpa do paciente acaba por ferir de morte o princípio da razoável duração do processo
” (sic); 5) “
a autoridade policial disporia de, no máximo, 30 dias (já contando com a prorrogação) para finalizar as investigações, sendo que em caso de prorrogação do prazo seria necessário pedido fundamentado da autoridade policial. Ocorre que não há nos autos nenhuma deliberação nesse sentido
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
116275488 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 116335493 - pág. 1-3) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 116539971 - pág. 2-5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
writ,
ante sua instrução deficitária; no mérito, pela denegação da ordem (Id. 117042990 - Pág. 1-3).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001170-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no
Habeas Corpus
n. 1016129-51.2021.8.11.0000, em 26-7-2021, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas nas imediações da Chaleira Preta – local conhecido pelo roubo de cargas – e se deparou com
Alexandre
e Isaias, próximos a um caminhão, “
em atitude suspeita ao lado da porta do motorista
”. “
Ao proceder a devida abordagem e entrevista, desencontraram versões e após contato telefônico com a proprietária do veículo e verificação do manifesto da carga, identificou-se que o motorista encarregado Sr. Marciano não estava no local. Os suspeitos ALEXANDRE E ISAÍAS então receberam voz de prisão por roubo da carga pelas informações da sra. DIVA, proprietária do veículo e carga, e do desaparecimento do motorista. Os suspeitos resistiram à ordem de prisão, sendo necessário uso de força para imobilização e algemamento, causando escoriações nos conduzidos
” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de RONIEL FERREIRA BISPO – Id.
61591793
).

Constou ainda que os investigados “
estavam acompanhados por um veículo batedor Chevrolet ONIX branco”
(conduzido por Wender),
“que logo em sequência passou pela equipe na BR-364, sendo feito acompanhamento e abordagem na MT-344, sentido Dom Aquino-MT, e ao desembarcar do veículo o suspeito tentou correr, sendo derrubado, chocando ao solo e algemado em seguida, confirmando participação no crime e que o motorista estaria em cativeiro em Campo Verde-MT
” (sic) (Auto de Prisão em Flagrante - Depoimento de WALTER MELECHCO CARVALHO JUNIOR – Id. 61591792 - pág. 1-2).

Posteriormente, a polícia realizou buscas na região de Campo Verde visando encontrar o cativeiro do motorista (Marciano). No entanto, ele foi localizado caminhando pela rodovia e acabou confessando seu envolvimento no crime, dizendo, inclusive, “
que

elaborou todo planejamento do suposto roubo da carga de milho a qual estava transportando”
(Auto de Prisão em Flagrante – Id.
61603708
) (Informações obtidas no HC n.
1016129-51.2021.8.11.0000, referente ao

Auto de Prisão em Flagrante n.
1002604-69.2021.8.11.0010
).

De proêmio, esclareço que a negativa de autoria alardeada, assim como a ilegalidade da prisão cautelar e a possibilidade de sua substituição por cautelares alternativas constituem argumentos que foram analisados no
Habeas Corpus
n. 1016129-51.2021.8.11.0000, julgado em 27-9-2021, que recebeu a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – A
RT. 155, § 4o, INCISOS II E IV E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RENITÊNCIA DELITIVA – COMETIMENTO DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA NO REGIME SEMIABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NO CÁRCERE – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O histórico criminal do agente – que apresenta diversos registros e cumpria pena no regime semiaberto, com monitoração eletrônica – é fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Além disso, a impetrante não apresentou nenhum fato novo que autorize reavivar referidos argumentos.

É entendimento pacífico que “
não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" [...]
(STJ, AgRg no HC 702.277/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Nesse sentido

[...] Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada. [...]
(TJ/MT, N.U 1020317-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

[...] Descabe reavaliar, sem fato novo, questões já decididas em writ anterior, sob pena de caracterização de reiteração de pedidos já alcançados pelo manto da preclusão. [...]
(TJ/MT, N.U 1021087-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022).

Embora invoque a liberdade provisória concedida aos demais investigados como justificativa para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, o argumento não convence.

Explico.

A situação de Alexandre
não
se assemelha a dos demais investigado, notadamente porque ele voltou a delinquir, aproximadamente, 3 (três) meses depois de ser beneficiado com o regime semiaberto, concedido no executivo de pena
n. 0000492-89.2019.8.11.005, demonstrando clara propensão à pratica de ilícitos.

O cometimento de novo crime enquanto monitorado eletronicamente expõe a periculosidade diferenciada do agente e autoriza concluir que a prisão é o único meio capaz de coibir a reiteração delitiva.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...] Hipótese em que o decreto prisional apresenta fundamentação idônea, consubstanciada nas circunstâncias e gravidade do delito que contou com batida no carro das vítimas, seguindo-se, por parte do agravante, o anúncio do assalto, puxando uma delas para fora do veículo, sopesando, ainda,
a reiteração delitiva, pois o roubo tentado foi praticado durante o regime semiaberto
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.498/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (sem destaque no original).

[...] Ademais, a segregação cautelar também está fundamentada no risco de reiteração delitiva, pois o paciente ostenta diversos registros criminais por outros crimes graves e condenação com trânsito em julgado, in
clusive estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou o delito
. Prisão mantida para resguardar a ordem pública. Precedentes. [
...] (STJ, AgRg no RHC 154.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021) (sem destaque no original).

Anoto ainda que, além da condenação definitiva, que totaliza 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, pelos crimes de roubo majorado e ameaça, ele responde pelos ilícitos previstos na Lei de Organização Criminosa (proc. 2129-75.2019.811.0051), tráfico de drogas (proc. 1376-14.2015.811.0034 e 1352-49.2016.811.0034), roubo majorado (proc. 565-87.2019.811.0010), e também apresenta registros pelos crimes de furto (proc.
1002604-69.2021.8.11.0010)
, ameaça (proc.
1358-27.2014.811.0034 e 122-69.2016.811.0034)
e posse de drogas para consumo (proc.
2228-67.2017.811.0034 e 1987-22.2018.811.0014)
.

No que se refere ao excesso de prazo, bem se sabe que não resulta ele da soma dos prazos previstos em lei, devendo mesmo ser analisada as especificidades do caso concreto, que, muitas vezes, justificam possível tardança no julgamento, tudo sob a égide do princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, colho da jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, uma vez que a complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. [...]
(STF, HC 115201, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).

[...] O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC 137.237/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No caso
sub examine
, o inquérito policial foi instaurado na Comarca de Jaciara, uma vez que o paciente, Isaias e Wender foram presos na região da
Chaleira Preta.

No decorrer das investigações, a autoridade policial declinou a competência para a Comarca de Chapada dos Guimarães e remeteu o feito na data de 5-8-2021.

Consoante informou a autoridade coatora, “
os arquivos juntados pela Delegacia de Polícia apresentaram erro, o que foi certificado pela Secretaria do Juízo no ID n. 72006138. Aberto chamado pela Gestora, o Departamento de Informática do Tribunal de Justiça informou tratar-se de erro na juntada. Em seguida, o feito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para regularização em 06.12.2021
” (sic).

Também noticiou que a falha foi solucionada em 2-2-2022 e “
o Inquérito Policial [...] encaminhado para o Ministério Público nesta data

para apresentação da opinio delicti”
(sic) (Id. 116539971 - pág. 3).

Ainda que os problemas técnicos enfrentados tenham provocado certa demora no encaminhamento do feito ao Ministério Público, as providências para solucioná-los foram adotadas tempestivamente e o feito voltou a tramitar de maneira regular, afastando, de consequência, o constrangimento ilegal invocado.

Também não se pode ignorar as dificuldades ocasionadas pela pandemia, que exigiu dos órgãos públicos drástica alteração nas rotinas de trabalho em decorrência das restrições sanitária exigidas.

A tudo isso se agrega a complexidade do caso.

Além de se tratar de conduta complexa (furto de carga/caminhão), cuja execução se estendeu por diversas localidades, há pluralidade de investigados, que somam pelo menos 4 (quatro) que, aparentemente, se associaram com intenção criminosa.

No contexto delineado, não há se falar em excesso de prazo. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO IMPROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO.

1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. No caso, conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, que envolve uma pluralidade de investigados, havendo ainda testemunhas para serem ouvidas e perícia a ser realizada, cujos laudos foram recentemente juntados, circunstâncias essas que, ainda no momento de tantos transtornos gerados pela pandemia do COVID-19, como visto no último ano, colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.

3. "É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de maneira que eventual demora no oferecimento da denúncia ou no término da instrução criminal deve ser aferida dentro dos critérios da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto" (HC-269.921/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/10/2014).

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei no 13.964/19.
(STJ, AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS, DEFENSORES E CONDUTAS. DOIS AGRAVANTES FORAGIDOS. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO AFASTA A POSSIBILIDADE DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

II - Não se verifica, na espécie, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente em razão das peculiaridades da causa, que investiga participantes de suposta organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, com três réus, considerando-se, ainda, que apenas o paciente MARIO, teve seu mandado de prisão cumprido, em data recente, a saber, 02/06/2021, conforme consignado pelas instâncias originárias, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

III - Ademais, verifica-se o inegável impacto da crise sanitária imposta pela pandemia causada pelo Sars-CoV-2, que transformou o modus vivendi em todo o mundo, demandando medidas restritivas de contato social, por meio do isolamento, fechamento do comércio, das escolas, dos espaços públicos etc., impactou não só a sociedade civil, mas também a formatação das relações das instituições e entes públicos. [...]
(STJ, AgRg no HC 693.871/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Posto isto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, na parte conhecida, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022